Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703945-12.2019.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: RESIDENCIAL VERSAILLES DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA insurgindo-se contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 12940919): COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA AFETA AO MÉRITO. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. FLEXIBILIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. DEVER DO PROMISSÁRIO-COMPRADOR DE ADIMPLIR COM AS COTAS CONDOMINIAIS A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO ESPECIAL. No 1345331/RS. 1. Quando a preliminar de ilegitimidade constitui circunstância afeta ao próprio mérito, com este será dirimida a existência ou não de relação jurídica material a justificar a postulação que foi deduzida contra a parte que veio a suscitá-la. 2. O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015). 3. É ineficaz a cláusula contratual que transfere ao adquirente a obrigação de arcar com as despesas condominiais vencidas antes da entrega do imóvel. 4. Recurso conhecido e desprovido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1345331/RS - Tema 886), conforme ementa a seguir transcrita: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/4/2015). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34945, conforme requerido ID 13770716. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034